Tribunal: TJMT
Processo: 0012846-07.2004.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012846-07.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ICLAIR GONCALVES COSTA - CPF: 939.528.721-72 (EMBARGANTE), TELMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 322.453.781-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROSSOM COMERCIO DE SOM PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 01.378.549/0001-87 (EMBARGANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR FURRIEL DIAS - CPF: 081.100.771-53 (EMBARGANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDIOMAR FURRIEL DIAS (EMBARGANTE), CLAUDIOMAR FURRIEL DIAS - CPF: 081.100.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE ARRUDA DIAS - CPF: 086.152.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – NECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DO TRECHO INDICADO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE ACOLHIDO – RECURSO DO PARTICULAR ACOLHIDO.

1 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

2 – Na hipótese de ser reconhecida a ilegitimidade passiva, e consequentemente, proceder-se à exclusão de uma das partes do polo passivo, é necessário que os honorários advocatícios sejam fixados de forma proporcional ao número de executados.

3 – Os aclaratórios tem a finalidade de corrigir eventual erro material contido na decisão anterior, sendo que, constatado o vício, é imperioso proceder à correção do trecho indicado, e o substituir, a trazer novo texto claro, e que possui correlação com os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 12846-07.2004.8.11.0041

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

ESPÓLIO DE CLAUDIOMAR FURRIEL DIAS

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ICLAIR GONÇALVES COSTA

TELMA GONÇALVES DA SILVA

PROSSOM COMÉRCIO DE SOM PROFISSIONAL LTDA

ESPÓLIO DE CLAUDIOMAR FURRIEL DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Espólio de Claudiomar Furriel Dias
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 183990658, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual, este que tinha o intuito de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, sustenta que o Acórdão é omisso, uma vez que não analisou a possível a aplicação do artigo 80, § 8o, do Código de Processo Civil, este que regula a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Registra, também, que, o Acórdão não analisou a necessidade da fixação da verba honorária de maneira proporcional ao número de executados.

Defende, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que os vícios apresentados sejam sanados.

O outro Embargante, por sua vez, aponta que o Acórdão é contraditório, uma vez que consta no relatório a rejeição dos Embargos de Declaração, sendo que, na realidade, houve seu acolhimento.

Dessa forma, requer a correção da contradição existente.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID no 185650198, e a outra parte no ID no 188579170.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Espólio de Claudiomar Furriel Dias
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 183990658, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual, este que tinha o intuito de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A fim de uma melhor visualização das fundamentações que serão dispostas, os Embargos de Declaração serão analisados de maneira apartada.

Dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

Acerca deste recurso, a Fazenda Pública Estadual aponta a omissão em dois pontos específicos, em razão da ausência de análise da fixação dos honorários de maneira equitativa, e a outra, no sentido de os honorários serem proporcionais ao número de executados.

Relevante destacar, desde já, que, de fato, os pontos não foram enfrentados no recurso, embora pontuados no Agravo Interno.

Pois bem.

Com relação ao primeiro vício
,
é certo que a decisão não deve ser modificada
, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema no 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 635.075,27 (seiscentos e trinta e cinco mil setenta e cinco reais vinte e sete centavos), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8o, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8o, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

Deve-se, então, manter a decisão no patamar fixado, qual seja, 9% (nove por cento) do valor da causa, este que se revela adequado, dentro dos parâmetros legais, e de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com relação ao segundo vício apresentado, este deve ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, entende que os honorários advocatícios, na hipótese de exclusão de litisconsorte, ou de corresponsável, do polo passivo, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve ser fixado de forma proporcional ao número de executados.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).

Seria, portanto, uma violação aos princípios da proporcionalidade, e razoabilidade, manter a fixação da verba honorária, da maneira realizada, logo, o recurso aclaratório, oposto pela Fazenda Pública, deve ser acolhido neste ponto.

Dos Embargos de Declaração opostos pelo particular

De maneira sintética, o Recorrente aponta que o Acórdão apresenta vício, relativo à contradição, uma vez que consta, no relatório, o seguinte trecho:
que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos contra Iclair Gonçalvez Costa e Outros, ante a não verificação de vícios, capazes de alterar o resultado do feito
.

É certo que, na realidade, não se trata de contradição, mas mero erro material, que, certamente deve ser corrigido.

Observa-se que os Embargos de Declaração não foram opostos pela Fazenda Pública, mas apenas pelo
Espólio de Claudiomar Furriel Dias
, bem como, estes foram acolhidos, por meio da decisão monocrática de ID no 167823167, eis que este teria apontado sua ilegitimidade passiva, mas não foi analisada pela decisão anterior.

Sendo assim, os aclaratórios foram acolhidos para excluir o referido, e condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Destarte, é certo que o trecho destacado, bem como, qualquer outro que contenha tal conteúdo, deve ser substituído por:

Que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Claudiomar Furriel Dias, a fim de sanar a omissão ventilada, e reconhecer sua ilegitimidade passiva, a excluir o referido do polo passivo do executivo fiscal, bem como, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 9% (nove por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 3o, II e 11, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, então, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar o erro material indicado.

Por todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual,
com efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão ventilada, a fixar os honorários advocatícios de maneira proporcional ao número de executados, bem como,
ACOLHO
os aclaratórios opostos pela outra parte,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o erro material indicado, consoante pontuado na fundamentação desta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024